Tribunal: TJBA
Processo: 8031174-70.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031174-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HEITOR LEVI ALVES MENEZES Advogado(s): IGOR RAMOS SILVA, DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA, ELEN RAMOS SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR – REDE ESTADUAL DA BAHIA. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PUBLICADA EXCLUSIVAMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. ITEM 17.5. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA BANCA ORGANIZADORA (FCC) E NO PORTAL DO SERVIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, PUBLICIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.. 1 - O edital rege o concurso público e vincula a Administração e os candidatos. Havendo cláusula expressa determinando a publicação de todos os atos, inclusive convocatórios, em três canais oficiais — Diário Oficial do Estado da Bahia, site da Fundação Carlos Chagas e Portal do Servidor —, a omissão da Administração quanto à publicação em dois dos veículos compromete a legalidade do ato convocatório. 2 - A prática viola o princípio da publicidade e frustra a legítima confiança dos candidatos, afetando o regular prosseguimento do certame. 3- Comprovado que o Impetrante se manteve regularmente informado pelos canais indicados no edital e que a Administração alterou subitamente esse padrão, impõe-se a concessão da segurança para preservar a estabilidade jurídica e garantir novo prazo ao candidato prejudicado. 4 – Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031174-70.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante HEITOR LEVI ALVES MENEZES e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.